Tribunal: STF
Processo: ARE 1371701
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. RURíCOLA. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA POR INÍCIO DE PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. TUTELA ANTECIPADA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. CUSTAS.



    1. Nos termos da Lei 8.213/1991, tem direito ao benefício da aposentadoria rural por idade o segurado especial, empregado rural, trabalhador autônomo rural ou trabalhador avulso, com idade superior a 60 anos para o homem e 55 anos para a mulher, que tenha comprovado o efetivo exercício de atividade rural, por período igual ao número de meses correspondentes à respectiva carência exigida no art. 142 do referido texto legal.



    2. A jurisprudência tem aceito que a comprovação do tempo de carência seja demonstrado por inicio razoável de prova material, desde que corroborada por prova testemunhal consistente sobre a veracidade das alegações.



    3. O rol de documentos a que se refere o art. 55, § 3 0 , da Lei 8.213/1991, que o STJ já decidiu ser exemplificativo, indica, dentre outros, aqueles que podem ser aceitos para em conjunto com os fatos apontados e os demais elementos de prova, formar a convicção do juízo.



    4. No caso concreto, a parte autora juntou documentação que se enquadra nos moldes admitidos pela jurisprudência, em que consta a qualificação de rurícola, contemporânea ao prazo de carência que se busca demonstrar cumprido, sendo o princípio de prova corroborado por testemunhas que atestam de forma coerente e robusta a qualidade de trabalhador rural da parte autora, suprindo a exigência de tempo de trabalho exigida pela lei.



    5. A Lei 8.213/1991, em seu art. 49, I, "b", dispõe que a aposentadoria será devida a partir da data do requerimento administrativo, na ausência de requerimento administrativo prévio, de acordo com a jurisprudência mais atual do STJ, firmada após a atribuição do tema à Primeira Seção daquela Corte, pacificou-se o entendimento de que o benefício é devido a partir da citação, sendo oportuno citar, dentre outros, os precedentes inscritos no AgRg no AREsp 255.793/SP, EDcl 1349703/RS e AREsp 516018.



    6. Prescreve em cinco anos, em caso de requerimento administrativo, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social (Lei 8.213/1991, art. 103, parágrafo único), com exceção dos incapazes, por força das disposições dos arts. 3°, I, e 198, I, do atual Código Civil.



    7. Caso a parte autora receba beneficio de prestação continuada previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), os valores devem ser compensados, tomando-se por base a prescrição quinquenal e o deferimento da pretensão veiculada neste processo que é devida a. partir da citação válida.



    8. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do acórdão no caso de provimento da apelação da parte autora, atendendo ao disposto na Súmula 111 do STJ.



    9. Juros e correção monetária nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal em sua versão mais atualizada, na forma do voto.



    10. Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (CF/1988, art. 109, § 30 ), o INSS somente está isento do pagamento de custas quando lei estadual contenha previsão de tal benefício, o que ocorre nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Rondônia e Mato Grosso.



    11. Em causas ajuizadas perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do inciso I do art. 4° da Lei 9.289/1996.



    12. A determinação de imediata implantação do benefício no prazo fixado no acórdão atrai a previsão de incidência de multa diária a ser suportada pela Fazenda Pública quando não cumprido o comando no prazo deferido, já que se trata de obrigação de fazer. Precedentes deste Tribunal e do STJ.



    13. O benefício reconhecido neste julgamento deve ser implantado no prazo máximo de 30 dias (CPC, art. 273) contados da intimação da autarquia previdenciária, independentemente da interposição de qualquer recurso.



    14. Apelação da parte autora provida para reformar a sentença recorrida e conceder aposentadoria por idade rural."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5°, inciso XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente